Tribunal: TJMT
Processo: 1006300-42.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006300-42.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto, mantendo inalterada a sentença então recorrida.

Em suas razões recursais, após esclarecer que os aclaratórios têm notório intento de prequestionamento, a fim de viabilizar a futura interposição de recursos nos tribunais superiores, a embargante defende a necessidade de expresso tratamento dos seguintes dispositivos legais e constitucionais: a) art. 93, IX, da CF, arts. 2º,
caput
, VI e 50, §1º, da Lei nº 9.784/99, pois o PROCON deixou de esclarecer os motivos pelos quais não acolheu a sua manifestação, limitando-se a citar as mesmas razões apresentadas pelo consumidor; b) arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84 da CF, arts. 56 e 57 do CDC, visto que o PROCON não agiu segundo critérios aceitáveis do ponto de vista racional, impondo medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público; e, por fim, c) art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, eis que a certidão da dívida ativa deverá descrever minuciosamente todos os elementos que deram ensejo ao crédito tributário, uma vez que a falta da descrição precisa dos fatos e da indicação do dispositivo legal que autoriza a cobrança faz com que a execução fiscal careça de elementos mínimos aptos a conferir a certeza e liquidez ao crédito tributário.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios, para fins de notório prequestionamento (págs.01/05 – id.n. 36941465).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (pág.65-id.n. 42267494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto, mantendo inalterada a sentença então recorrida.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão embargado.

Com efeito, analisando os autos, verifica-se que, em razão de reclamações de consumidores junto à Superintendência de Defesa do Consumidor – PROCON/MT, foram instaurados os Processos Administrativos nº. 0115.004.529-3/2015, nº. 0115.004.637-1/2015, nº. 0115.004.594-5/2015, nº. 0115.003.755-8/2015 e nº. 0115.003.665-7/2015 para fins de averiguar as irregularidades perpetradas pela embargante, ante o reconhecimento de afronta aos ditames do CDC.

Nestes procedimentos, segundo consta dos autos, foi oportunizado à embargante manifestar-se em todas as fases, apresentar defesa escrita e recurso administrativo da decisão administrativa condenatória.

Referida decisão administrativa, por outro lado, expôs claramente os motivos que levaram à aplicação das sanções, não havendo que se falar em ausência de motivação, isso porque em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de proteção ao consumidor a ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pela embargante.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que foram analisadas todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia recursal, devendo ser frisado, no particular, que o Julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos citados pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo na prova dos autos e no ordenamento jurídico vigente, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, não há falar-se em omissão quanto aos dispositivos legais e constitucionais invocados, tampouco considerar o acórdão viciado apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.”
(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pela embargante foi devidamente analisada no acordão embargado, sendo que o prequestionamento apontado traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020